Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-07.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018117-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA - CNPJ: 00.965.913/0001-42 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - CPF: 098.102.388-60 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS CONTRA O POSSUIDOR DIRETO E O BANCO CREDOR FIDUCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Não há responsabilidade solidária do credor fiduciário ao pagamento das taxas condominiais, do imóvel que financiou, quando não for possuidor direto do bem financiado.

A consolidação da propriedade à nova instituição financeira, na qualidade de credor fiduciário, como consta na matrícula do imóvel, não a torna possuidora direto.

O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem.
Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido. (
STJ
- REsp: 1696038 SP)

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018117-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Intermedium S.A. (BANCO INTER S.A.)

Recorrido(s):

Condomínio Domus Aurea e Domus Maxima

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, opino por julgar IMPROCEDENTE, os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade das partes Executadas para figurarem no polo passivo desta ação, bem como a responsabilidade solidária das mesmas para darem quitação as taxas condominiais em aberto, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

A parte executada, ora recorrente, aduz que deve ser afastada a sua solidariedade, uma vez que a sua consolidação da propriedade não a torna possuidora direta do bem imóvel, mas tão comente a posse indireta, fato este que lhe desobriga quanto à responsabilidade pelos pagamentos das taxas condominiais, objeto da lide.

Sustenta que a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel, sendo a responsabilidade transmitida ao credor fiduciário se ele for imitido na posse, portanto, a sentença ora recorrida deve ser reformada.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que se trata de imóvel com alienação fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/1997, e em seu artigo 22, caput, assim dispõe:

“Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.”

Portanto, o fiduciante é o possuidor direto da coisa imóvel, enquanto o fiduciário é o possuidor indireto e somente se tornará possuidor direto do imóvel no caso do inadimplemento integral da dívida pelo devedor.

Ademais, O art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 prevê expressamente o seguinte:

“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.”.

De acordo com a matrícula juntada na inicial consta que em 03/07/2019, houve a consolidação da propriedade do imóvel, para o Banco Inter S.A, na qualidade de credor fiduciário:

Apesar de ter havido, neste caso, a consolidação da propriedade, como credor fiduciário, ao Banco Inter S.A., como se observa na matrícula acima, apenas houve a alteração da consolidação da propriedade, na QUALIDADE DE CREDOR FIDUCIÁRIO, do BANCO INTERMEDIUM S.A. para o BANCO INTER S.A., em razão da alteração da razão social, ou seja, pela prova documental, não é possuidor direto do imóvel, apenas credor de quem possui a posse direta.

A respeito dessa matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8º, DA LEI Nº 9.514/1997.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.

4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem.

5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa).

6. Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido.

7. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1696038 SP 2017/0138567-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o seu recurso especial.

2. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que: "A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02. A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem.". (REsp n. 1.731.735/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(
AgInt no AREsp n. 2.074.722/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Destaco ainda que o ministro, Villas Bôas Cueva ressaltou que o credor fiduciário apenas é considerado proprietário do imóvel para fins de execução da garantia, inclusive havendo restrição legal ao seu direito de dispor do bem – a própria legislação, por exemplo, não autoriza o credor a ficar com o patrimônio alienado se a dívida não for paga no vencimento.

Deste modo, de acordo com o entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária do credor fiduciário ao pagamento das taxas condominiais sobre imóvel objeto de garantia fiduciária.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a ilegitimidade passiva, julgo procedentes os Embargos do Devedor e extinta a execução em relação ao Recorrente BANCO INTER S.A..

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023